Tribunal: TJSP
Processo: 2179928-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / COVID-19
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a desocupação voluntária do imóvel - Não preenchidos os requisitos para a decretação do despejo liminar (artigo 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei número 8.245/91) - Tampouco demonstrado o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela (artigo 300 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a desocupação voluntária do imóvel - Não preenchidos os requisitos para a decretação do despejo liminar (artigo 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei número 8.245/91) - Tampouco demonstrado o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela (artigo 300 do Código de Processo Civil) - Descabida a concessão da tutela provisória (decretação do despejo) - RECURSO DA REQUERIDA SOLANGE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179928-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SOLANGE
RAMACCIOTTI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
Interessados
ANNA
KARYNA
RAMACCIOTTI
SALLES
NASCIMENTO
e
BIOCHEMICAL
PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA - EPP, é agravada MARIA ANASTACIA ANTONIO JORGE
DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179928-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Processo número: 1024940-97.2019.8.26.0114
MM. Juiz da causa: Eduardo Bigolin
Agravante: Solange Romacciotti
Agravada: Maria Anastácia Antonio Jorge Duarte
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO -
Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência
antecipada, para determinar a desocupação voluntária do
imóvel - Não preenchidos os requisitos para a decretação
do despejo liminar (artigo 59, parágrafo primeiro, inciso
IX, da Lei número 8.245/91) - Tampouco demonstrado o
preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela
(artigo 300 do Código de Processo Civil) - Descabida a
concessão da tutela provisória (decretação do despejo) -
RECURSO DA REQUERIDA SOLANGE PROVIDO,
PARA
AFASTAR
A
DECISÃO
AGRAVADA,
QUANTO
À
CONCESSÃO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Voto no 26391
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
Solange contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Eduardo Bigolin (cópias de
fls.37/38), que, nos autos da “ação de despejo por infração contratual por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis”, concedeu a tutela provisória de urgência
antecipada, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179928-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dias, “condicionando-se à prestação de caução idônea, a ser prestada no prazo de 02
dias, sob pena de revogação”.
Alega que incabível a decretação do despejo (pois afiançado o
contrato), que “os Requeridos fiadores respondem até a efetiva devolução do imóvel”, e
que “necessária a suspensão da liminar de despejo pela continuidade dos fiadores, e
também pela pandemia”. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada,
quanto à concessão da tutela de urgência.
A decisão de fls.44 concedeu efeito ativo-suspensivo ao recurso,
para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela provisória.
Contrarrazões a fls.48/50.
É a síntese.
O artigo 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei número
8.245/91 possibilita o deferimento da liminar de despejo com fundamento no
inadimplemento do locatário, mas desde que desprovido de garantia o contrato e
prestada a caução pelo locador (§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo: (...) IX - “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art.
37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo”).
Incontroverso que inadimplidos os aluguéis e encargos da
locação (“a locatária nunca negou a dívida, mas não possui condições de arcar com os
valores apresentados” fls.54 dos autos da ação originária), contudo, afiançado o
contrato de locação pela Requerida Biochemical Produtos Químicos Ltda. EPP e por
Fausto Egberto Coppi, Clesio Denis Marconato, Afonso Carlos de Alcântara, Edvaldo
Cardoso Silva e Luís Henrique Machado e Silva (cláusula 24 fls.15 dos autos da ação
originária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179928-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, considerando que comprovada a exoneração da fiança
apenas pela Requerida Biochemical (enviada notificação extrajudicial à Autora em 05
de novembro de 2019 fls.127/129 dos autos da ação originária), os demais fiadores,
em tese, permanecem como garantidores da avença.
Em consequência, porque ausente o preenchimento do requisito
disposto no artigo 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei número 8.245/92 (contrato
desprovido de garantia), incabível a decretação da liminar de despejo com fundamento
neste disposto legal.
Por outro lado, para a concessão da tutela provisória de urgência
com fundamento no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessária a
presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar de presente a probabilidade do direito (inconteste o
inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação), não evidenciado o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, pois a presença da garantia contratual reforça a
viabilidade de satisfação do débito (em caso de eventual pedido de cumprimento do
julgado), o que torna incabível a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto à concessão da tutela provisória de urgência.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator